Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-97.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. REJEIÇÃO DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, contra sentença que rejeitou a denúncia e determinou o arquivamento do feito, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Em suas razões, aduz que a conduta do art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece como típica no ordenamento jurídico, prescindindo de regulamentação estatal para configuração. Requer a reforma da sentença, para que a denúncia seja recebida e feito tenha prosseguimento regular.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56970445). O Ministério Público apresentou parecer, opinando pelo provimento do apelo (ID 57367311)
III. A contravenção penal do art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece como figura típica quanto ao porte de arma branca, mesmo após a Lei no 10.826/03, dispensando a regulamentação estatal para sua configuração. Nesse aspecto, o elemento normativo do tipo contido na expressão ‘sem licença da autoridade' referia-se apenas às armas de fogo, quando o porte destas era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Todavia, com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Ainda, de modo a evitar o mal maior, consubstanciado no dano, o legislador pune com sanção branda a conduta perigosa do porte ilegal da arma para evitar a ocorrência de uma infração mais grave. Portanto, a conduta de quem traz consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, enquadra-se, em tese, na figura típica descrita no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41. Em reforço, as informações constantes nos autos até o momento não revelam a falta de justa causa para a ação penal, na medida em que a inicial acusatória expôs de forma clara a infração penal, com todas as suas circunstâncias, estando presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal.
IV. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Decisão de rejeição da peça acusatória anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. Sem custas e sem honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme a regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.